Tribunal: TJBA
Processo: 8064838-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8064838-26.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADAIL ROCHA DE BRITTO ESPÓLIO DE EDENAR PAIVA DA ROCHA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 18. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deu provimento ao recurso de Adail Rocha de Britto Espólio de Edenar Paiva da Rocha. O agravante sustenta suas razões, porém a matéria discutida está vinculada ao Tema 18 do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000, ainda pendente de julgamento definitivo pelo Tribunal de Justiça da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a tramitação do presente processo deve ser suspensa em razão da pendência de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) que trata da necessidade ou não de filiação à APLB para fruição de título judicial e do marco temporal final do reajuste da URV. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tribunal de Justiça da Bahia admitiu o IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 para uniformizar a jurisprudência sobre a necessidade de filiação à APLB e o termo final do reajuste da URV, diante de divergências existentes entre seus órgãos julgadores. Nos termos do art. 313 do Código de Processo Civil, a instauração do IRDR impõe a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria até o julgamento definitivo do incidente. A suspensão visa garantir a isonomia entre os jurisdicionados e a segurança jurídica, evitando decisões conflitantes no âmbito do Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Execução suspensa até o julgamento definitivo do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 – Tema 18. Tese de julgamento: A instauração do IRDR suspende os processos individuais ou coletivos que tratem da mesma matéria, nos termos do art. 313 do CPC. A suspensão garante a isonomia e a segurança jurídica, evitando decisões conflitantes dentro do Tribunal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, DJe 12.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064838-26.2022.8.05.0001, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado ADAIL ROCHA DE BRITTO ESPÓLIO DE EDENAR PAIVA DA ROCHA ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DETERMINAR A SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .